Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS COMPROVADOS. DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE RENÚNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a concessão do aludido benefício. Precedentes.
2. Comprovado o inadimplemento contratual por parte do locatário, revela-se legítima a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo, nos termos do art. 9o, inc. III c/c §2o, do art. 63, ambos da Lei n. 8245/91. Precedentes.
3. A cláusula contratual que prevê a incorporação das benfeitorias ao imóvel c/c renúncia expressa ao direito de indenização e retenção afasta a pretensão do locatário à compensação ou retenção do bem e prevalece sobre alegações genéricas de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 35 da Lei n. 8.245/1991 e da Súmula 335/STJ.
4. A parte ré não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos vencidos, tampouco apresentou documentos que infirmassem os valores cobrados. A mera alegação de que houve mudança no sistema contábil não exime o dever de comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o art. 373, inc. II, do CPC.
5. A existência de ação monitória paralela não impede a cobrança de valores na demanda de origem eis que a apuração exata do “quantum debeatur” será efetuada em sede de liquidação de sentença, nos termos do que dispõe o art. 509, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e não provida.